Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737239-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA, ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Compulsando os autos originários, constato que a agravada CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA é assistida pela Defensoria Pública. Assim, promova a Secretaria da Turma a inclusão da informação no cadastro do presente processo. No que tange ao agravado ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, intime-se o agravante para esclarecer o pedido de ID 32947631, no prazo de 10 dias, tendo em vista que, a princípio, não se trata de réu revel ou que esteja se ocultando, de forma a permitir a citação/intimação por hora certa. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator